Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. LUGAR ONDE SE SITUA O IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conflito de competência suscitado em ação de despejo.

2. De acordo com o disposto no art. 58, II da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), a competência para processamento e julgamento da ação de despejo é a do juízo do lugar onde se situa o imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.

3. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá.